Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733335-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, N &amp; D MONTAGEM DE MOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 22594042 e 22594056, restou frustrada a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator